Tribunal: TJES
Processo: 0019446-77.2018.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019446-77.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: ROSIANI MATTOS ANGELI NOSSA e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0019446-77.2018.8.08.0545
ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANESTES SEGUROS SA
EMBARGADOS:
ROSIANI MATTOS ANGELI NOSSA, JUCIARA MATTOS ANGELI ROZENDO e RITA DE CASSIA MATTOS ANGELI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS OUTRORA OPOSTOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1
.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu provimento aos aclaratórios opostos e reformou parcialmente o acórdão proferido quando da análise do recurso inominado interposto pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à inexistência de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais ante o provimento do recurso outrora interposto nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da omissão destacada,
motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício.
Nota-se que a sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, o qual foi conhecido, mas improvido, sendo a recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, nos quais a embargante alegou a existência de omissão no que diz respeito à incidência da SELIC como taxa de juros. Os referidos embargos foram acolhidos, de modo que tanto a sentença, quanto o acórdão referente à análise do recurso inominado foram modificados para estabelecer o índice de atualização da condenação. No entanto, apesar de acolher os embargos, o que tornou o recurso interposto conhecido e parcialmente provido, o acórdão foi omisso quanto ao afastamento dos honorários advocatícios outrora arbitrados em razão do não provimento.

5.
Assim, entende-se que assiste razão ao embargante, vez que efetivamente ocorreu a modificação da sentença e do acórdão, o que
afasta a condenação de recolhimento de custas e de pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação
, na medida em que o recurso inominado, com o acolhimento dos embargos outrora opostos, foi conhecido e parcialmente provido (
art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente com a finalidade de sanar a omissão destacada e afastar a condenação imposta no acórdão guerreado no que se refere ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais quando da análise do recurso inominado, em razão do
art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo
. Nos demais termos, mantido o acórdão por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)